Tribunal: TJES
Processo: 5021931-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021931-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, E § 3º, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVALIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, apontando-se possível constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, com pedido principal de revogação da prisão ou, subsidiariamente, de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico autoriza o relaxamento da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva atende ao requisito de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois os crimes imputados possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão.

Estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, uma vez que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Os indícios de autoria decorrem de elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente dados telemáticos que vinculam o perfil utilizado para solicitar corrida por aplicativo ao paciente, bem como depoimentos colhidos.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo inviável seu exame direto em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

A análise aprofundada da validade e da força probatória do reconhecimento demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi, consubstanciado na prática de múltiplos crimes patrimoniais graves em sequência, com restrição da liberdade das vítimas e disparos de arma de fogo contra agente de segurança.

A segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada e do risco de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade efetiva dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I, 315 e 319; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, e § 3º, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.03.2022; STJ, HC nº 546.380/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, HC nº 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021931-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES

Advogado(s) do reclamante: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, nos Autos nº 5019831-29.2025.8.08.0048.

Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, entre outras imputações.

Narra o impetrante, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria para os crimes mais graves de tentativa de latrocínio e roubo subsequente, a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em relação ao primeiro delito, por suposta inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal, e, por fim, a desproporcionalidade da segregação cautelar.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17617323
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No caso concreto, no que diz respeito à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico que não lhe assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo majorado), e no artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de latrocínio), todos do Código Penal, cujas penas máximas em abstrato superam 4 (quatro) anos de reclusão.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consoante se evidencia do presente feito, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos. Nesse particular, assim constou na decisão que decretou a prisão preventiva:

Infere se das investigações que o denunciado, em comunhão de esforços com o indivíduo Érick Diego Loureiro (já falecido) e outros comparsas não identificados, orquestrou uma sequência de crimes patrimoniais de extrema gravidade. Consta dos autos que, em 17 de setembro de 2024, o acusado teria solicitado uma corrida via aplicativo "99 Pop", utilizando perfil cadastrado em seu próprio nome, "MARCUS VINÍCIUS", e vinculado ao seu CPF, a qual foi aceita pela vítima Fabrício Honorato de Oliveira. Registra se que, ao embarcarem no veículo Nissan March, os agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teriam rendido a vítima e restringido sua liberdade, colocando a no porta malas do carro, vindo a abandoná la posteriormente no bairro São Marcos. Consta do inquérito, ainda, que na posse do veículo da vítima Fabrício, o denunciado e seus comparsas teriam interceptado o automóvel conduzido pelo Policial Militar Carlos Luís de Souza. Ao anunciarem o assalto e perceberem que a vítima se tratava de um agente de segurança fardado, efetuaram disparos de arma de fogo contra o mesmo, atingindo o, não consumando o latrocínio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima conseguiu repelir a injusta agressão e receber socorro médico. Ato contínuo, para assegurar a fuga após o confronto armado, o grupo abandonou o primeiro veículo e subtraiu, mediante grave ameaça, um terceiro automóvel, modelo VW Gol, pertencente à vítima Ana Paula de Deus Barbosa, evadindo se do local.

Dessa forma, os indícios suficientes de autoria aptos a lastrear o decreto prisional embasaram-se em elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente nos dados telemáticos que vinculam o perfil utilizado para solicitar a corrida ao paciente, bem como nos depoimentos prestados.

Dito isso, no que concerne à alegação de invalidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal, constata-se que tal tese não foi submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que qualquer análise mais aprofundada por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

Ademais, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à validade e à força probatória de tal elemento informativo, bem como da culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus
, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022
.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme circunstâncias já descritas acima, em que foram perpetrados, três crimes patrimoniais graves em curto período de tempo.

No ponto, conforme constou na decisão impugnada, o primeiro roubo foi cometido por meio da utilização de aplicativo, ocasião em que solicitaram corrida e renderam o motorista, restringindo a sua liberdade e o colocando no porta-malas do carro. O segundo crime, de latrocínio tentado, se deu logo em seguida ao primeiro crime, ocasião em que renderam uma segunda vítima também com o intuito de roubar o seu carro, sendo que, ao perceberem se tratar de agente de segurança, atentaram contra a sua vida, efetuado disparos de arma de fogo chegando a atingi-lo. Em seguida, como forma de assegurar a fuga, roubaram um terceiro veículo, mediante grave ameaça, evadindo-se do local.

Ao analisar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça registrou que a prática, em concurso de agentes, de diversos crimes de roubo e latrocínio seguidos evidencia a gravidade concreta da conduta, a ousadia e a periculosidade do agente, circunstâncias que são suficientes à decretação da preventiva como forma de acautelar a ordem pública e social. Confira-se:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBOS MAJORADOS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVES CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DO QUAL NÃO SE CONHECE.

1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias em que supostamente cometidos os delitos (modus operandi).

3. Caso em que o acusado, em comparsaria com outros três agentes, um deles adolescente, mediante violência (coronhadas) e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo e outros objetos pessoais das duas primeiras vítimas, bem como, no mesmo dia, tentou subtrair outro automóvel da terceira, ocasião em que houve disparos que não levaram a vítima a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Tais circunstâncias evidenciam a ousadia e a maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se com a medida, inclusive, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado na conduta delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

5. Não há como deferir o pleito de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, quando não ficar comprovada a extremamente debilidade da saúde do réu, por motivo de grave doença, e, ainda, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

6. Habeas corpus do qual não se conhece. Recomenda-se ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.

(HC n. 546.380/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 23/3/2020).

Desse modo, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)